Tribunal: STJ
Processo: 0015290-14.2017.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007468 - PE (2025
/0291966-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATALIA SANTOS LEAL CARDOSO
ADVOGADO
: DENES MENEZES ANDRADE - PE043738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
ABSOLVIÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
SÚMULA
567/STJ.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TENTATIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.385.621/MG, DJe
, julgado em
, de relatoria
2/6/2015
27/5/2015
do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sob o rito do art. 543-C, §2o,
do CPC, c/c o 3o do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que
a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não
torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de
estabelecimento comercial.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 567 do STJ, segundo
a qual, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou
por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial,
por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
3. No presente caso, a Corte de origem, ao analisar o ponto, concluiu
que, conforme consta dos autos, a apelante, além das mercadorias
encontradas em sua bolsa, já havia levado outras para o seu veículo, que
se encontrava no exterior do estabelecimento comercial, ou seja, mesmo
com a presença do monitoramento, logrou furtar as mercadorias, sair da
loja e levá-las para o seu veículo sem que ninguém a impedisse. Assim,
rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela
ocorrência do crime impossível, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Ademais, quanto à alegação que o acórdão recorrido teria
mencionado equivocadamente que a embargante teria furtado produtos
pela manhã, quando na verdade os objetos foram regularmente
adquiridos mediante pagamento, a Corte de origem consignou que trata-
(e-
se de rediscussão e nova análise do mérito do recurso de apelação
STJ fls. 301). Dessa forma, não há como esta Corte Superior, em sede
de recurso especial, reexaminar o referido fato para averiguar a eventual
compra realizada pela manhã, tendo em vista, também, o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50644436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 27b30d18-77dd-4b18-a02a-00d6a4c17576

5. A questão acerca do reconhecimento da modalidade tentada do delito
não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a
apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 27b30d18-77dd-4b18-a02a-00d6a4c17576

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007468 - PE (2025
/0291966-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATALIA SANTOS LEAL CARDOSO
ADVOGADO
: DENES MENEZES ANDRADE - PE043738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
ABSOLVIÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
SÚMULA
567/STJ.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TENTATIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.385.621/MG, DJe
, julgado em
, de relatoria
2/6/2015
27/5/2015
do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sob o rito do art. 543-C, §2o,
do CPC, c/c o 3o do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que
a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não
torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de
estabelecimento comercial.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 567 do STJ, segundo
a qual, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou
por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial,
por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
3. No presente caso, a Corte de origem, ao analisar o ponto, concluiu
que, conforme consta dos autos, a apelante, além das mercadorias
encontradas em sua bolsa, já havia levado outras para o seu veículo, que
se encontrava no exterior do estabelecimento comercial, ou seja, mesmo
com a presença do monitoramento, logrou furtar as mercadorias, sair da
loja e levá-las para o seu veículo sem que ninguém a impedisse. Assim,
rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela
ocorrência do crime impossível, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Ademais, quanto à alegação que o acórdão recorrido teria
mencionado equivocadamente que a embargante teria furtado produtos
pela manhã, quando na verdade os objetos foram regularmente
adquiridos mediante pagamento, a Corte de origem consignou que trata-
(e-
se de rediscussão e nova análise do mérito do recurso de apelação
STJ fls. 301). Dessa forma, não há como esta Corte Superior, em sede
de recurso especial, reexaminar o referido fato para averiguar a eventual
compra realizada pela manhã, tendo em vista, também, o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50643904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:40
Código de Controle do Documento: 898b6313-4cf3-4c6c-a9a5-cdacabc85da1

5. A questão acerca do reconhecimento da modalidade tentada do delito
não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a
apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATÁLIA SANTOS LEAL
CARDOSO (e-STJ fls. 413/424), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 389/391, que
do agravo para
do recurso especial.
conheceu
não conhecer
A parte agravante alega: (i) a não incidência da Súmula 7/STJ; (ii) que a
afirmação pela Corte de origem de que a embargante teria furtado produtos pela manhã
encontra-se equivocada, pois, na verdade, os objetos foram regularmente adquiridos
mediante pagamento, conforme comprovam os documentos fiscais anexados ao
processo; (iii) o reconhecimento do crime impossível; (iv) a ocorrência da modalidade do
delito tentado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.385.621/MG, DJe
, julgado em
, de relatoria do Ministro
2/6/2015
27/5/2015
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sob o rito do art. 543-C, §2o, do CPC, c/c o 3o do CPP,
consolidou o entendimento no sentido de que a existência de sistema de segurança ou de
vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no
interior de estabelecimento comercial.
O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 567 do STJ, segundo a qual,
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto.
Documento eletrônico VDA50643904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:40
Código de Controle do Documento: 898b6313-4cf3-4c6c-a9a5-cdacabc85da1

No presente caso, a Corte de origem, ao analisar o ponto, concluiu que,
conforme consta dos autos, a apelante, além das mercadorias encontradas em sua bolsa,
já havia levado outras para o seu veículo, que se encontrava no exterior do
estabelecimento comercial, ou seja, mesmo com a presença do monitoramento, logrou
furtar as mercadorias, sair da loja e levá-las para o seu veículo sem que ninguém a
impedisse (e-STJ fls. 263).
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
decidir pela ocorrência do crime impossível, como requer a defesa, importa revolvimento

de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7

/STJ.
Ademais, quanto à alegação que o acórdão recorrido teria mencionado
equivocadamente que a embargante teria furtado produtos pela manhã, quando na
verdade os objetos foram regularmente adquiridos mediante pagamento, a Corte de
origem consignou que trata-se de rediscussão e nova análise do mérito do recurso de
(e-STJ fls. 301). Dessa forma, não há como esta Corte Superior, em sede de
apelação
recurso especial, reexaminar o referido fato para averiguar a eventual compra realizada
pela manhã, tendo em vista, também, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Prosseguindo, a questão acerca do reconhecimento da modalidade tentada do
delito não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de
embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA50643904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:40
Código de Controle do Documento: 898b6313-4cf3-4c6c-a9a5-cdacabc85da1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0291966-1
AREsp 3.007.468 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00152901420178170001 152901420178170001
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATALIA SANTOS LEAL CARDOSO
ADVOGADO
: DENES MENEZES ANDRADE - PE043738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATALIA SANTOS LEAL CARDOSO
ADVOGADO
: DENES MENEZES ANDRADE - PE043738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551310;05<01:0@
2025/0291966-1 - AREsp 3007468 Petição : 2025/0083954-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:57
Código de Controle do Documento: 37DDC707-21B5-41C4-B8B9-BFE5DA9E7FA7